Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501617-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
EDVALDO MORAES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501617-52.2019.8.26.0228 – 6a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: LUIS EDVALDO MORAES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1104
LUIS
EDVALDO
MORAES
DA
SILVA foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 171/175, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 157,§2o, inciso II, por três vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento de seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
quinze dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a correta majoração da pena, regime semiaberto e detração (fls.
214/222).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 225/229).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 238/241).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado.
Segundo consta, no dia 20 de janeiro de
2019, por volta das 15h44min, no interior da Farmácia Drogaria São Paulo
SA, localizada na Avenida Sapopemba, n°11727, Jardim Adutora, nesta
Capital, o apelante, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça simulando estar armado, 01 (uma)
corrente de ouro 18k, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), 01
(um) relógio de pulso, marca Citzen, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos
reais), e 01 (um) aparelho de telefone celular Samsung/Galaxy S8, avaliado
em R$ 3.000,00 (três mil reais), pertencentes à vítima C. J. B. F..
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de horário e local, o apelante, previamente ajustado, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
simulando estar armado, 01 (um) relógio de pulso, avaliado em R$ 50,00
(cinquenta reais), pertencente à vítima G. S. S..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
4

Consta por fim que, nas mesmas
circunstâncias de horário e local, o apelante, previamente ajustado, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça
simulando estar armado, 19 (dezenove) produtos de higiene pessoal,
avaliados em R$ 247,87 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete
centavos), além da quantia de R$ 498,10 (quatrocentos e noventa e oito reais
e dez centavos), pertencentes à Farmácia vítima.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 08/14) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
18/19).
Na fase inquisitiva (fls. 30), o apelante
negou a increpação contida na denúncia.

Interrogado em juízo (fls. 180/181),
confessou, ao afirmar que praticou os roubos nos exatos termos da exordial
acusatória e, para tanto, simulou estar armado com o dedo embaixo da
camisa.
Ouvida em juízo (fls. 177), a vítima
Cláudio narrou que, no dia dos fatos, foi à farmácia comprar medicamentos,
pois havia sido operado recentemente, quando foi abordado por um indivíduo
ao se aproximar do caixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
5
Enquanto isso o apelante, o qual
reconheceu em audiência, efetuava a subtração dos seus pertences, corrente,
relógio e aparelho celular, além dos bens do estabelecimento, ocasião em que
foi imobilizado pelo outro assaltante com uma gravata, o que lhe causou
muita dor.

A vítima Guilherme (fls. 178) relatou,
em juízo, que trabalhava como balconista da farmácia quando o apelante
chegou com o comparsa e perguntou por remédio para dor de cabeça.
Após alguns segundos anunciaram o
assalto e subtraíram desodorantes. Abaixou a cabeça e não viu o rosto da
pessoa, mas o tom de pele é o mesmo.
O policial militar Rafael (fls. 179) disse,
em juízo, que recebeu informação de roubo em farmácia, para onde se
deslocou.
Nas proximidades visualizou populares
que haviam detido o assaltante, sendo que o comparsa conseguiu fugir. Não
se recorda do rosto do apelante e nem se ele foi encontrado na posse da res
furtiva, tendo em vista o decurso do tempo.
Desta forma, bem demonstrada a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Luis Edvaldo confessou a autoria dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
6
roubos e confirmou a grave ameaça exercida mediante simulação do
emprego de arma de fogo, versão corroborada pela prova oral acusatória,
tanto que a Defesa se insurgiu tão somente quanto à pena aplicada, que não
comporta reparo.
O erro na aplicação da majorante do
concurso de pessoas foi corrigido após embargos de declaração opostos pela
Defesa e acolhidos pela MM. Juíza sentenciante (fls. 195/196).
Assim, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reincidente (fls. 133 e 173), teve a
agravante compensada com a atenuante da confissão, razão pela qual a
reprimenda permaneceu no mínimo na segunda etapa.
Comprovada a causa de aumento de
pena do concurso de agentes, nos termos da prova oral acusatória, a pena foi
elevada no patamar de um terço, o que resultou em cinco anos e quatro meses
de reclusão e pagamento de treze dias-multa.
Em uma única ação, o apelante
vulnerou três patrimônios distintos, reconhecido o concurso formal entre os
delitos de roubo, nos moldes do artigo 70 do Código Penal, exasperada uma
das penas, eis que idênticas, no patamar de um sexto, o que será mantido ante
o conformismo Ministerial, totalizada a pena final de seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
7
Em que pese o total da reprimenda, será
mantido o regime fechado, eis que a reincidência impede a fixação do regime
semiaberto, ante a expressa vedação legal, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "b"
do Código Penal.

Não se ignora o disposto no 387, §2o do
Código de Processo Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a
detração penal deve ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que
apresenta melhores condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime
mais brando, ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos
subjetivos necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente
autoriza a fixação de regime mais brando
(Precedentes). II - Na hipótese, o Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação, em
consonância com o entendimento desta Corte,
reconheceu que a detração, já que não aplicada
pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501617-52.2019.8.26.0228 -Voto no 1104
8
analisada pelo juízo das execuções, porquanto este
tem, de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento
da pena em regime mais brando, considerando o
tempo de prisão cautelar. Agravo regimental
desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR